Tribunal: TJDFT
Processo: 0711456-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÉREO. NORMA ESPECÍFICA LOCAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COVID EM 72 HORAS DO VOO. EXAME APRESENTADO DENTRO DO PRAZO. NOVA APRESENTAÇÃO EM VOO DE CONEXÃO. EXAME VENCIDO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE NO EXTERIOR. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INFORMAÇÃO DEFEITUOSA. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 3.000,00). QUANTUM ADEQUADO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO NOS JUROS DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.
1. Trata-se de Recurso Inominado em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da autora, ora Recorrente, para condenar as rés, solidariamente, a pagarem à autora R$ 2.822,00 pelos danos materiais, corrigidos do desembolso e com juros desde a citação; e R$ 3.000,00 pelos danos morais, atualizados monetariamente do arbitramento e com juros a partir do trânsito em julgado da sentença. Contrarrazões apresentadas por ambas as Recorridas.
2. O caso é de impedimento de embarque em voo no exterior, quando voltava ao Brasil. Ao se apresentar para o embarque, a Recorrente apresentou toda a documentação necessária, inclusive o exame e embarcou; entretanto, na conexão, foi impedida de entrar na aeronave porque seu exame tinha sido realizado há mais de 75 horas e o prazo máximo era de 72 horas; por conta disso, suportou diversos transtornos. A informação de que o exame tinha que ter menos de 72 horas para, especificamente, o voo da conexão, não foi passada corretamente, gerando um verdadeiro caos e restando comprovada a falha na prestação do serviço das recorridas.
3. Configurado o grave defeito na informação e os danos dele decorrentes, o juiz de origem estipulou os danos morais em R$ 3.000,00. A Recorrente requer a majoração para R$ 40.000,00. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame; a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso. Nesse trilhar, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes.
4. Questão de ordem pública. A estipulação dos juros na condenação em danos morais deve ser a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. Assim, de ofício, o dispositivo deve ser parcialmente reformado, somente para constar que os juros incidem desde a citação e não a partir do trânsito em julgado da sentença.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. De ofício, sentença reformada apenas para corrigir os juros sobre os danos morais, que devem incidir a partir da citação. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e honorários, esses arbitrados em 12% do valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei n.o 9.099/1995.